Tribunal: STF
Processo: Rcl 32787
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição STF n. 71.265/2019)
REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. ESPECIFICIDADE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. DESNECESSIDADE. REQUERIMENTO INDEFERIDO.
    1. Em 17.10.2019, julguei improcedente a reclamação ajuizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa contra decisão do Desembargador Relator da Apelação n. 1029408-24.2018.4.01.0000/DF no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por reconhecer não caracterizado o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.874 (DJe 22.10.2019).
    2. Em 12.11.2019, a Associação de Controle do Tabagismo, Promoção da Saúde e dos Direitos Humanos – ACT Promoção da Saúde/ACT protocolizou a Petição n. 71.265/2019, requerendo “seu ingresso na qualidade de Amicus Curiae no presente processo para dele participar até decisão final, com o objetivo de contribuir com argumentos, informações e provas que entenda pertinentes para a defesa do interesse institucional que justifica sua intervenção” (doc. 61).
    Argumenta que a intervenção requerida “no curso do processo e na qualidade de Amicus Curiae está na possibilidade, mesmo na etapa recursal, de ofertar contribuições – na forma de elementos e informações relevantes – a esse Pretório Excelso, contribuindo para a pluralização e enriquecimento do debate da matéria, característica dessa modalidade interventiva“ (doc. 61, fl. 3). 
    Destaca ter sido admitida como amicus curiae na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.784 e pede seja julgada procedente a presente reclamação.
    3. Em 5.12.2019, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa interpôs, tempestivamente, agravo regimental (doc. 66).
    4. A espécie vertente não revela situação jurídica adequada à intervenção processual pretendida.
    É importante realçar, inicialmente, que o requerimento de ingresso da peticionante foi formalizado após o julgamento do mérito da reclamação e antes que a reclamante manifestasse seu interesse em recorrer, pelo que inoportuna processualmente a pretensão.
    Embora não se desconheça a importante contribuição da requerente no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.874, seu ingresso na presente reclamação, se admitido, não traria proveito para a “pluralização ou enriquecimento do debate”, em especial no atual estágio processual. 
    O espaço de cognição da reclamação constitucional limita-se ao confronto analítico entre o conteúdo da decisão reclamada e do paradigma de descumprimento invocado pela reclamante. Por ele não se admite exame da matéria de fundo tratada na ação subjacente, do acerto ou desacerto da decisão reclamada, tampouco se dispõe ela a complementar ou aperfeiçoar o conteúdo da decisão apontada como paradigma de descumprimento.
    5. Como anotado no julgamento da presente reclamação, a decisão reclamada assentou-se na existência de dúvida sobre iminência do alegado risco à saúde, requisito legal indispensável para justificar a restrição imposta pela Resolução RDC n. 14/2012. Essa controvérsia não pode ser dirimida em reclamação, que não admite a produção de provas, o exame aprofundado dos fatos, tampouco se substitui aos recursos próprios previstos no ordenamento jurídico. Nesse sentido:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VAGAS E DE INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS AO QUE NÃO SE PRESTA A RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.505-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2020). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. (…) INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. (...) II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. IV - A agravante não refutou o fundamento relativo à imprescindibilidade da dilação probatória, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (Rcl n. 35.162 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TESE DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES DESTA CORTE FUNDADA EM SITUAÇÃO FÁTICA EXPRESSAMENTE NEGADA NO ACÓRDÃO RECLAMADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O EXAME DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE, O QUE É INVIÁVEL EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.838-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015). 
    Assim, pela impossibilidade de aprofundamento sobre os fatos cuidados na reclamação e da produção de provas aptas a desconstituir os fundamentos da decisão reclamada, é de se concluir que as especificidades dessa classe processual revelam a dispensabilidade da intervenção pretendida.
    Ademais, os fundamentos apresentados pela requerente convergem com aqueles apresentados pela reclamante em suas razões recursais e serão apreciados em momento oportuno, no julgamento do agravo regimental.
    6. Pelo exposto, indefiro o pedido de ingresso na presente ação (art. 138 do Código de Processo Civil). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora